Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-29.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006812-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ROSELI MACHADO BRITO - CPF: 267.705.711-53 (AGRAVANTE), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0007-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA –

PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD – VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DAS FILIAIS DA MATRIZ – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Deve ser deferida a penhora, via BACENJUD, de valores depositados em contas bancária das filiais para pagamento de obrigação decorrente de sentença, tendo em vista que a criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006812-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSELI MACHADO BRITO

AGRAVADO: EXPRESSO MAIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ROSELI MACHADO BRITO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, no Cumprimento de Sentença de Ação Indenizatória n.º 1046413-50.2020.8.11.0041, ajuizado em face de
EXPRESSO MAIA LTDA
, que indeferiu o pedido de penhora dos ativos financeiros das filiais da empresa executada.

Aduz que “
A agravada foi intimada para pagamento espontâneo da condenação nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Contudo, deixou transcorrer o prazo in albis, sem efetivar o pagamento ou muito menos apresentar impugnação
” (sic), o que a levou a requerer o bloqueio on-line das contas da devedora.

Todavia, afirma que “
a pesquisa do SISBAJUD resultou na certificação da INEXISTÊNCIA de contas bancários no CNPJ da Matriz da empresa Agravada
” (sic), ocasião em que requereu a penhora de ativos financeiros junto aos CNPJ’s das filiais da empresa executada, ensejando a decisão de indeferimento, ora impugnada.

Assim, sustenta que o crédito buscado oriunda de sentença que condenou a agravada a indenizá-la, em razão de acidente automobilístico que lhe causou sequelas irreparáveis e a impede de exercer sua profissão, além de já ostentar idade avançada, o que, no seu entender, revela a urgência da medida para que seja de imediato deferida a penhora na forma pleiteada.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de penhora dos ativos financeiros das filiais da empresa executada (id. 84466986).

O pedido de tutela recursal foi indeferido em 04/10/2021 por esta Relatoria (id. 85638981).

A empresa agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 88785472 - Pág. 1).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 84513979).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida no agravo diz respeito a possibilidade de penhora online, pelo sistema BACENJUD, de eventuais valores existentes em contas bancárias das filiais da empresa executada.

Ocorre que, inexiste razão para tratar matriz e filial como unidades separadas em termos econômicos, pois ambas compõem a mesma pessoa jurídica, bem como a mesma unidade patrimonial, além de partilhar o mesmo contrato social, sócios e firmas.

Portanto, ainda que a empresa filial possua números de CNPJ distinto da matriz, a pessoa jurídica é única, e responde pelas dívidas de todo o ativo patrimonial, pois a filial é mera ramificação da matriz.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RAI – IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU EXTEMPORÂNEA – AGRAVO TEMPESTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINARES REJEITADAS – PENHORA -
BENS DA MATRIZ E FILIAL – POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. A intempestividade da impugnação no Cumprimento de Sentença não interfere no conhecimento do Recurso. Somente se este fosse interposto fora do prazo é que não seria conhecido.
A sociedade matriz é parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, uma vez que o patrimônio das empresas se confundem. Mesmo que possuam CNPJ distintos, trata-se de matriz e filial, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que continua responsável pelas obrigações contraídas por esta última ou vice-versa
”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10191050220198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DO DECISUM QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO –
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DA EMPRESA MATRIZ VIA BACENJUD – ENTENDIMENTO PACÍFICO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a matriz responde por débitos da filial e vice-versa, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.
Com efeito, a filial é espécie de estabelecimento empresarial, que compõe o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica. Isso porque possuem os mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Ou seja, é considerada pela doutrina majoritária como uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria
. Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão”.
(TJ-MT - AI: 10103805820188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

Logo, considerando que a separação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, mostra-se pertinente o pedido de extensão da penhora online para as contas das filiais da empresa agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de bloqueio online via sistema BACENJUD, de eventuais valores existentes nas contas bancárias da agravada e suas filiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021